Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-11.2022.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-11.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESMERITA MARIA DE LIMA - CPF: 325.904.661-53 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Restou evidenciada a contratação do seguro de vida a ser debitado em folha de pagamento, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001927-11.2022.8.11.0008

APELANTE:

ESMERITA MARIA DE LIMA

APELADA:

SABEMI SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESMERITA MARIA DE LIMA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
,

lançada

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico cumulado com Indenização por Danos Morais nº 1001927-11.2022.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
SABEMI SEGURADORA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, do Código de Processo Civil, bem como o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade face à justiça gratuita ter sido deferida.

Inconformada, a apelante defende em suas razões a ocorrência do
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que necessitava provar a falsificação das assinaturas com a produção da prova pericial grafotécnica, eis que não autorizou, tampouco assinou, qualquer contrato referente aos descontos na folha de pagamento em conta bancária, requerendo, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

No mérito, defende que a ausência de contratação e autorização expressa da autora, além de configurar ato ilícito por parte da requerida, gera o dever de indenizar por danos morais decorrente da privação de parte da aposentadoria recebida.

Complementa que em tratando de pessoa simples, com pouca instrução, consistindo seu único recurso no benefício previdenciário que recebe do INSS, é lógico que essa pessoa será tomada de grande preocupação, ultrapassando em muito, um simples dissabor/aborrecimento, configurando caso de indenização por dano moral.

Diz que são evidentes os dissabores sofridos pela parte autora diante da má qualidade na prestação dos serviços por parte da empresa requerida, merecendo desta forma a reparação pelo dano moral sofrido.

Também argumenta que o princípio da lealdade processual e boa-fé deve vigorar plenamente em qualquer atuação processual por ambas as partes, razão pela qual, inexistente quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer que seja afastada a litigância de má-fé apontada pela ré (Id. 159479803).

Contrarrazões ofertadas no Id. 159479812.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 160004161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ESMERITA MARIA DE LIMA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de ato jurídico cumulado com indenização por danos morais em face de
SABEMI SEGURADORA S/A
, onde narra, em sua inicial, que em 29 de setembro de 2021, a requerente procurou o Banco Bradesco para ser orientado do porquê de receber tão a menor o dinheiro enviado pelo INSS, e foi informada pelo mesmo que a requerente havia contratado um seguro de vida com o Sabemi.

Relata que o valor descontado na conta da requerente referente ao seguro não contratado é de R$55,01 (cinquenta e cinco reais e um centavo).

Afirma ser clara a arbitrariedade da conduta do requerido em descontar parcelas do seguro diretamente da conta da requerente, tendo em vista que esta não contratou o referido seguro.

Diante do exposto, requer a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a condenação da instituição requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inicialmente, a apelante aponta, em preliminar, o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que necessitava provar a falsificação das assinaturas com a produção da prova pericial grafotécnica, eis que não autorizou, tampouco assinou qualquer contrato referente aos descontos na folha de pagamento em conta bancária, contudo, o magistrado julgou antecipadamente a lide, razão pela qual requer a anulação da sentença.

Sem razão a parte recorrente, isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que a requerida juntou aos autos o contrato (Id. 159479789), devidamente assinada pela apelante, já que a assinatura aposta é idêntica a dos seus documentos pessoais (Id. 159479766), não havendo necessidade da realização da produção de prova, sobretudo considerando que as assinaturas são idênticas aos documentos pessoais.

Assim, a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, as provas apresentadas pela apelada demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como o valor do débito descontado do seu benefício previdenciário.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da requerida, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela requerida ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA –
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.”
(TJ-MT 10071647520218110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023